Tribunal: STJ
Processo: 0371486-57.2023.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3111322 - MG(2025/0443161-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE RODRIGUES BASILIO
ADVOGADOS
: LUCIO ADOLFO DA SILVA - MG056397
LORENA VASSALO COSTA - MG180731
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.

AGRAVO

SÚMULA
182/STJ.
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que, com fundamento na
não conheceu do agravo em recurso especial interposto pelo agravante.
Súmula 182/STJ,
2. O agravante sustenta que houve impugnação específica ao fundamento da decisão de
inadmissibilidade, alegando que o agravo em recurso especial apresentou tópico próprio para
combater a incidência da
diferenciando reexame de provas de revaloração
Súmula 7/STJ,
jurídica da prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial apresentado pelo
agravante atende ao requisito de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada,
especialmente quanto à incidência das Súmulas 7 e 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Corte de origem inadmitiu o recurso especial com fundamento na
e o
Súmula 7/STJ,
agravante não conseguiu infirmar adequadamente tal fundamento nas razões do agravo em
recurso especial.
5. A impugnação à aplicação da
deve ser específica e demonstrar, por meio de
Súmula 7/STJ
cotejo analítico, que a tese jurídica pode ser examinada sem reanálise de provas, o que não foi
realizado pelo agravante.
6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência
da
que impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
Súmula 182/STJ,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155, 413 e 414;
§ 4o, I;
CPC/1973, art. 544,
CPC/2015, art. 932.
Documento eletrônico VDA54111256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 54ac54b4-9019-4df2-9e5f-c4b12693f881

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
AREsp 1.789.363/SP,
02.02.2021, DJe 17.02.2021; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
128.660/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.08.2020, DJe 24.08.2020; STJ, EAREsp 746.775/PR,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado em 19.09.2018, DJe 30.11.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54111256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 54ac54b4-9019-4df2-9e5f-c4b12693f881

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3111322 - MG(2025/0443161-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE RODRIGUES BASILIO
ADVOGADOS
: LUCIO ADOLFO DA SILVA - MG056397
LORENA VASSALO COSTA - MG180731
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.

AGRAVO

SÚMULA
182/STJ.
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que, com fundamento na
não conheceu do agravo em recurso especial interposto pelo agravante.
Súmula 182/STJ,
2. O agravante sustenta que houve impugnação específica ao fundamento da decisão de
inadmissibilidade, alegando que o agravo em recurso especial apresentou tópico próprio para
combater a incidência da
diferenciando reexame de provas de revaloração
Súmula 7/STJ,
jurídica da prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial apresentado pelo
agravante atende ao requisito de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada,
especialmente quanto à incidência das Súmulas 7 e 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Corte de origem inadmitiu o recurso especial com fundamento na
e o
Súmula 7/STJ,
agravante não conseguiu infirmar adequadamente tal fundamento nas razões do agravo em
recurso especial.
5. A impugnação à aplicação da
deve ser específica e demonstrar, por meio de
Súmula 7/STJ
cotejo analítico, que a tese jurídica pode ser examinada sem reanálise de provas, o que não foi
realizado pelo agravante.
Documento eletrônico VDA54111394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:12
Código de Controle do Documento: 725ff546-5bbf-446f-b5be-da44cbd3ecbf

6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência
da
que impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
Súmula 182/STJ,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A impugnação à aplicação da
deve ser específica e demonstrar, por meio de
Súmula 7/STJ
2.
cotejo analítico, que a tese jurídica pode ser examinada sem reanálise de provas.
A ausência
de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da
impedindo o conhecimento do agravo em recurso especial.
Súmula 182/STJ,
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155, 413 e 414;
§ 4o, I;
CPC/1973, art. 544,
CPC/2015, art. 932.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
AREsp 1.789.363/SP,
02.02.2021, DJe 17.02.2021; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
128.660/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.08.2020, DJe 24.08.2020; STJ, EAREsp 746.775/PR,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado em 19.09.2018, DJe 30.11.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PEDRO HENRIQUE RODRIGUES
contra decisão da Presidência desta Corte Superior que, pelo óbice da
BASILIO
não conheceu do agravo em recurso especial interposto pelo agravante (e-STJ,
Súmula 182/STJ,
fls. 2.069 - 2.070).
Em suas razões, o agravante sustenta que, ao contrário do que concluiu a decisão
agravada, houve impugnação específica ao fundamento da decisão de inadmissibilidade, uma
vez que o agravo em recurso especial apresentara tópico próprio para combater a incidência da
no qual identificou expressamente o fundamento da decisão agravada,
Súmula 7/STJ,
diferenciou reexame de provas de revaloração jurídica da prova e demonstrou que a controvérsia
deduzida possui natureza eminentemente jurídica.
Afirma que a insurgência não pretende rediscutir fatos, mas responder à questão de
direito relativa à validade jurídica da decisão de pronúncia fundada exclusivamente em
depoimentos indiretos, ainda que confirmados em juízo, à luz dos arts. 155, 413 e 414 do CPP, o
que afasta a incidência da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54111394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:12
Código de Controle do Documento: 725ff546-5bbf-446f-b5be-da44cbd3ecbf

Pede, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a
julgamento colegiado, a fim de que seja provido.
.
É o relatório
VOTO
As alegações do agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada.
Conforme destacado pela Presidência, a Corte de origem inadmitiu o recurso
especial considerando a incidência da Súmula 7 do STJ, fundamento que não foi adequadamente
infirmado nas razões do agravo em recurso especial.
Afinal, quanto à aplicação da
o agravante trouxe apenas razões
Súmula 7/STJ,
genéricas de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas dos autos),
o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do
agravo. Isso porque, para que se considere adequadamente impugnada a
o agravo
Súmula 7/STJ,
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais,
mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal
local. Nesse sentido:
"[...]
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo
específico e concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das
Súmulas n. 7 e 83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a
incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da
a Agravante limitou-se a sustentar,
Súmula n. 7/STJ,
genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate
jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria
do reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal,
motivo pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação
efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no
caso, a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relator Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
AREsp n. 1.789.363/SP,
julgado em
DJe de
)
2/2/2021,
17/2/2021.

"[...]
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Como
tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à
insistência no mérito da controvérsia.
Documento eletrônico VDA54111394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:12
Código de Controle do Documento: 725ff546-5bbf-446f-b5be-da44cbd3ecbf

[...]
11. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
128.660/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
18/8/2020,
24/8/2020.
É dizer, não basta afirmar que a questão é eminentemente de direito ou que a
pretensão recursal demanda apenas a correta valoração da prova; a ausência de um cotejo
analítico demonstrando que a tese jurídica poderia ser examinada sem reanálise de provas torna
insuficiente a impugnação da aplicação da Súmula 7/STJ.
Ademais, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
Eis a ementa do aresto paradigma:
Súmula 182/STJ.
"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
do
art. 514,
c/c
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
CPC/2015,
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos".
Documento eletrônico VDA54111394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:12
Código de Controle do Documento: 725ff546-5bbf-446f-b5be-da44cbd3ecbf

(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/
EAREsp n. 746.775/PR,
Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe
19/9/2018,
de
)
30/11/2018.
Por conseguinte, a
impede que se passe ao mérito do agravo do
Súmula 182/STJ
do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
art. 1.042
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54111394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:12
Código de Controle do Documento: 725ff546-5bbf-446f-b5be-da44cbd3ecbf

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0443161-0
AREsp 3.111.322 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 03714865720238130024 10000250334026003 3714865720238130024
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE RODRIGUES BASILIO
ADVOGADO
: LUCIO ADOLFO DA SILVA - MG056397
ADVOGADA
: LORENA VASSALO COSTA - MG180731
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: RAFAEL COSTA
CORRÉU
: BIANCA ALVES DA SILVA
CORRÉU
: BRUNO FELIPE RIOS DA CRUZ
CORRÉU
: GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA BORGES DE ANDRADE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE RODRIGUES BASILIO
ADVOGADO
: LUCIO ADOLFO DA SILVA - MG056397
ADVOGADA
: LORENA VASSALO COSTA - MG180731
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485092425584704@
2025/0443161-0 - AREsp 3111322 Petição : 2025/0124066-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:10:38
Código de Controle do Documento: 671C15DC-75E2-4CCC-8E5F-10A5EF83F6B9